Tribunal: TJES
Processo: 5012021-17.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012021-17.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CLAUDIA FARINELLI LEITE
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. APRECIAÇÃO DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. LEI Nº 10.278/2014. LEI Nº 10.470/2015. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE LEI. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. DIREITO ADQUIRIDO. PRETENSÃO DO SERVIDOR PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso Inominado: 5012021-17.2021.8.08.0024

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: CLAUDIA FARINELLI LEITTE

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
verifico que a parte alega, em síntese:
a)
que ocorreu a prescrição do fundo de direito pois as leis foram publicadas há mais de 5 anos, desse modo, a supressão do próprio fundo do direito descaracteriza a prestação de trato sucessivo e começa a correr a prescrição da data da publicação do ato;
b)
que restou comprovada a constitucionalidade da lei que postergar os efeitos do reajuste por meio da ADI 6196;
c)
que seja o recurso conhecido e provido para declarar a prescrição da pretensão autoral e, subsidiariamente, que sejam julgados improcedentes os pedidos inicias.

Preliminarmente, alega a recorrente que está a pretensão autoral está prescrito vez que deve ser considerado o fundo de direito como marco inicial para a ocorrência da prescrição.

Todavia, a razão distancia-se do recorrente isso porque, deve ser aplicado ao presente caso a súmula 85 do STJ que diz que “nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação”.

Assim, não havendo supressão do direito do recorrente, mas apenas a suspensão do recebimento das parcelas, o que resulta apenas na prescrição do direito de cobrança das parcelas anteriores a 5 anos da data da propositura da demanda.

Desse modo, como a ação foi proposta em 05/07/2021, está prescrita a pretensão de cobrança das parcelas anteriores a 05/07/2016.

Cuidam-se os presentes autos de controvérsia acerca da (in)constitucionalidade da Lei nº 10.470/2015 e seus efeitos.

Verifica-se que a Lei Estadual nº 10.470/2015, suspendeu os efeitos financeiros e promoções e reajustes salariais de servidores do TJES, bem como em observância ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI nº 5606, a legislação que autorizou a postergação dos efeitos financeiros, foi declarada constitucional, porquanto, a decisão colegiada proferida por aquela egrégia corte considerou que a supramencionada lei não violou direito adquirido e nem o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Neste contexto, a presente demanda visa a cobrança dos valores retroativos à data do reajuste (janeiro/2016) até o mês anterior à impetração do Mandado de Segurança (dezembro/2018).

Destarte, o pedido em questão foi levado à apreciação da Turma de Uniformização de Interpretação da Lei no feito nº 0000049-30.2022.8.08.9101, quando aquele Colegiado entendeu por julgar procedente a pretensão de servidores ao reconhecer o direito adquirido do período exposto,
in verbis
:

SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO - REAJUSTE PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014 - PRORROGAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO AUMENTO PELA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. 01 - Despiciente a discussão acerca da constitucionalidade da Lei Estadual n° 10.470/2015 em razão da implementação do aumento salarial, previsto para os anos de 2016 e 2017, em 2018 e 2019, respectivamente. 02. Direito adquirido dos servidores ao reajuste em razão da eficácia da Lei 10.278/2014. 03 - Higidez da norma no tempo, ainda que só implementada após a superação da crise referente ao gasto com o quadro de pessoal do Poder Judiciário. 04 - Diferenças e reflexos salarias devido no período em que restou prorrogado o aumento e incidentes entre 2016 2018 sobre os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

Analisando os autos, convém trazer à baila a sentença
a quo
que julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a preliminar de prescrição e REJEITO as demais, para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral a fim de:

1) DECLARAR a inconstitucionalidade incidenter tantum, com efeito ex tunc, do artigo 3º, da Lei Estadual nº 10.470/2015, restabelecendo, assim, os reajustes concedidos pela Lei Estadual nº 10.278/2014, em favor da autora CLAUDIA FARINELLI LEITE;

2) CONDENAR o ente requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a pagar à requerente CLAUDIA FARINELLI LEITE as diferenças remuneratórias no vencimento base no período compreendido entre julho de 2016 a dezembro de 2018, previstas no artigo 3º, da Lei Estadual nº 10.278/2014, acrescidos de juros de mora (a contar da citação) e atualização monetária (a contar do respectivo vencimento), pelos índices fixados pelo Tema 810 do STF.

Por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CP.”

Após oposição de embargos de declaração, foi integrada a sentença nos seguintes termos:

“Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos e DOU PARCIAL PROVIMENTO, determinando a fixação de juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E, a contar do ajuizamento da ação, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021”
.

Desta forma, considerando que a decisão alcançada no julgamento supra segue o entendimento proferido pela Turma de Uniformização, tenho que a sentença não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto

para no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Sem custas por força legal. Condeno o recorrente em honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)